Tribunal: TJES
Processo: 5000224-77.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-77.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEIR TAVARES
RECORRIDO: MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000224-77.2019.8.08.0068

ORIGEM:
Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única

RECORRENTE:
SEIR TAVARES

RECORRIDO:
MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. INSTRUMENTO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS. AUTOR QUE NÃO NEGA ASSINATURA DO TERMO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO E RESPECTIVAS COBRANÇAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Contrarrazões apresentadas intempestivamente pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Para fins de contextualização, adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: "
O autor Seir Tavares propôs esta demanda em face da empresa MS Gestão de Negócios LTDA, alegando que a instituição passou a realizar descontos em sua conta bancária, referente a serviço que não contratou. Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, a anulação de contrato celebrado entre as partes e a condenação por danos morais. Sentença de improcedência
." Sendo assim, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese a narrativa do Recorrente de que nunca contratou com a Recorrida e que, portanto, seriam indevidos os débitos sofridos, nota-se que a Recorrida logra êxito em comprovar a celebração do negócio jurídico em comento, a partir da juntada de instrumento contratual devidamente assinado pelo consumidor, acompanhado ainda de documentos pessoais, inclusive o cartão da conta do Recorrente em que ocorreram os débitos.

(3). Nesse sentido, há que se destacar que, após a apresentação dos referidos documentos comprobatórios, o Recorrente não nega, em momento algum, tê-los assinado, tampouco indica eventual fraude ou falsificação de sua assinatura, tudo levando a crer que, de fato, exarou o seu aceite quanto à proposta recebida.

(4). Ademais, em que pese a arguição de suposta falha informacional, compreendo que todos os termos da contratação estão expostos de forma clara no termo assinado pelo consumidor, inclusive quanto à natureza do negócio jurídico celebrado (espécie de clube de benefícios com desconto em farmácias, assistência funeral, auxílio cesta, e outros), não havendo que se falar, portanto, em falha da Recorrida, tampouco em irregularidade dos débitos efetuados, razão pela qual mantenho inalterada a r. sentença por seus próprios termos.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)